Tribunal: TJBA
Processo: 0009180-92.2011.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009180-92.2011.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Advogado(s): CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO APELADO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por CAMPELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra sentença da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante sustenta duas teses: (i) necessidade de análise da cadeia contratual de mútuos bancários à luz da Súmula 286/STJ; e (ii) alegada subavaliação do imóvel oferecido em garantia fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de análise de contratos anteriores, à luz da Súmula 286/STJ, compromete a validade da obrigação atual; e (ii) estabelecer se houve subavaliação do imóvel dado em garantia fiduciária, apta a justificar a revisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula 286 do STJ permite a discussão de ilegalidades de contratos anteriores mesmo após renegociação, mas tal prerrogativa exige a indicação específica de cláusulas supostamente abusivas, o que não foi feito pela apelante, que juntou aos autos apenas uma cédula de crédito atual. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária prova da discrepância em relação à taxa média de mercado, o que não foi demonstrado. A cláusula de capitalização de juros encontra respaldo contratual e legal, prevendo aplicação de juros lineares mensais, sem evidência de prática abusiva. A avaliação do imóvel apresentado pela apelante, com valor superior ao atribuído na cédula de crédito, é unilateral e desprovida de contraditório, não sendo hábil para desconstituir o valor pactuado. O contrato foi firmado com ciência das partes sobre o valor da garantia, inexistindo hipossuficiência técnica da apelante, pessoa jurídica, configurando-se comportamento contraditório alegar desconhecimento do valor avençado. A produção de prova pericial foi corretamente indeferida por inércia da parte apelante em atender aos requisitos legais. Inexistem elementos que autorizem a revisão de cláusulas contratuais livremente pactuadas entre empresas em regime de autonomia da vontade, devendo prevalecer a força obrigatória dos contratos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aplicação da Súmula 286/STJ pressupõe a indicação clara de ilegalidades nos contratos anteriores, o que não se verifica quando apenas se apresenta a avença atual. Os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos quando compatíveis com a taxa média de mercado. A avaliação unilateral do imóvel, sem contraditório, não afasta o valor atribuído na cédula de crédito. É inválida a alegação de desconhecimento do valor da garantia por parte de pessoa jurídica que anuiu expressamente com os termos do contrato. Não se declara a nulidade de cláusulas contratuais firmadas em ambiente negocial sem a devida comprovação de abusividade. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 421 e 422; CPC, arts. 373, I, e 489, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0009180-92.2011.8.05.0146, em que figuram como Apelante CAMPELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e Apelado BANCO BRADESCO S.A., Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.